Tribunal: STF
Processo: ARE 1421566
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Execução contra sociedade de economia mista estadual adquirida pela União. Transformação em empresa pública federal. Competência da Justiça Federal em razão da pessoa. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Negado provimento ao agravo regimental.